Tribunal: TJBA
Processo: 0514327-45.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0514327-45.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: NAIJARA MATOS DE MOURA e outros

Advogado(s):DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela
SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE S/A
contra sentença da
11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Naijara Matos de Moura e Henrique Matos dos Santos
, julgou procedente o pedido para determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cancelamento indevido da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se é legítimo o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência, sem prévia notificação do consumidor; e
(ii) verificar se há responsabilidade civil da operadora e se o valor da indenização fixada a título de dano moral mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelas normas do
Código de Defesa do Consumidor
, aplicando-se a
inversão do ônus da prova
em favor do consumidor, parte hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.
A responsabilidade da operadora de plano de saúde é
objetiva
, conforme o art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

5.
O
cancelamento unilateral do contrato
, por suposta inadimplência,
depende de notificação prévia e pessoal do segurado
, consoante art. 13, parágrafo único, II, da
Lei nº 9.656/98
, o que não foi demonstrado nos autos.

6.
A ausência de comprovação da notificação torna
abusiva e ilegal
a rescisão contratual, afrontando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a função social do contrato (art. 421 do CC), além de violar o direito fundamental à saúde (art. 6º da CF).

7.
Ainda que houvesse previsão contratual para o cancelamento por inadimplência, tal cláusula
não dispensa a observância da norma legal de ordem pública
que impõe a comunicação prévia.

8.
Restando comprovado o cancelamento indevido, configuram-se os
danos morais
, pois a interrupção injusta da cobertura de plano de saúde atinge diretamente a dignidade e a tranquilidade do consumidor.

9.
O
quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autor
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a repercussão do dano.

10.
A
majoração dos honorários de sucumbência para 20%
é cabível, conforme o art. 85, §11, do CPC, diante da manutenção da sentença em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0514327-45.2018.8.05.0001, da comarca de Salvador em que figura como
Apelante –
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE,
e como
Apelado
s
–

NAIJARA MATOS DE MOURA e HENRIQUE MATOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento ao apelo e manter íntegra a sentença
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

7/A